Tribunal: TJMT
Processo: 1015030-25.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015030-25.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IRZA GOZER DOS SANTOS - CPF: 762.774.701-59 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), MARCIA DOS SANTOS ZERI - CPF: 604.445.411-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICRICE DE AZEVEDO VIEIRA - CPF: 409.751.328-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– INDÍCIOS QUE CONTRARIAM A ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO
. Diante da ausência de comprovação de faz jus à benesse vindicada, outro caminho não há senão a manutenção do indeferimento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela AGEMED SAÚDE S.A.
contra a r. decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por ela formulado nos autos do Recurso de Apelação Cível por ela interposto
contra a r. sentença proferida
pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 1015030-25.2018.8.11.0041), ajuizado contra a embargante por IRZA GOZER DOS SANTOS, julgou o pedido procedente para
“condenar ao pagamento de indenização por danos morais o valor de R$ 10.000,00”, e ratificar a liminar deferida que determinou que a ré/apelante autorizasse “o procedimento médico cirúrgico para descompressão do canal medular mais artrodeses dos níveis”
(cf. Id. no 160775264).

A agravante
alega que a decisão agravada se equivocou ao indeferir o pedido de justiça gratuita pois
“não possui mais receitas decorrentes de suas atividades operacionais, pois foram compulsoriamente encerradas (...) ao contrário do entendimento da decisão agravada, a documentação presente nos autos é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira da agravante (...)
que, muito embora no balancete conste a existência de ativo, os bens da Massa estão completamente indisponibilidades, devesse levar em consideração o que a Massa não dispõe de recursos disponíveis em conta (doc. 03), além do vultoso passivo a descoberto e o encerramento compulsório de suas atividades
”
pede assim, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, deferido o benefício da gratuidade da justiça (cf. Id no

161622669).

A agravada ofertou as contrarrazões de Id. no 168154194, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, não localizei nas razões recursais qualquer fundamento que denotasse a necessidade de reapreciar o raciocínio e conclusão da decisão ora agravada, ou, ao menos, de aprofundar o debate da questão e trazer considerações e esclarecimentos adicionais, afinal, a agravante sequer combate efetivamente as razões decisórias do decisum impugnado, centrando as suas energias em discussão inócua, referente a pontos incontroversos e que nada influíram no julgamento da questão, como, por exemplo, a possibilidade, em abstrato, de se conferir o benefício da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, e o faz simplesmente para se

esquivar e evitar o confronto direto com o motivo determinante ao indeferimento do seu pedido de AJG, que é a presença de prementes indicativos de condição econômico-financeira mais do que suficientes para arcar com as despesas processuais na hipótese dos autos, como se vê dos seguintes excertos da decisão ora impugnada:

“É indiscutível que a pessoa jurídica pode ser agraciada com o benefício da gratuidade da justiça, não só porque a matéria há muito foi pacificada pelo STJ (Súmula no 481), mas, sobretudo, porque o art. 98 do CPC/2015 traz expressa previsão nesse sentido, afastando qualquer sombra de dúvida que teimasse em remanescer obstruindo o adequado entendimento sobre o tema, logo, assim como se exige da pessoa natural, para que a pessoa jurídica possa gozar da benesse da AJG basta que faça prova inequívoca da situação de penúria econômica que a impeça de custear as despesas processuais sem que isso importe em prejuízo insuperável ao exercício de sua atividade empresarial (CPC, art. 99, §3o).

A propósito:

(...)

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça:

(...)

Assim, a concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica pressupõe a demonstração de impossibilidade financeira para suportar as despesas processuais, nos termos da Súmula 481/STJ que assim dispõe:

Súmula 481/STJ. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (destaquei).

No caso, embora tenha sido oportunizado à apelante trazer prova mais consistente quanto à impossibilidade de arcar com as despesas processuais, na verdade, mais precisamente, de recolher o preparo recursal de cerca de R$ 413,40, pois, como salientado no despacho retro, embora diga que está em crise econômica desde 2018, somente agora, em grau recursal, a AGEMED achou necessário pleitear a gratuidade da justiça, que, ante a irretroatividade dos seus efeitos, não alcança os eventos passados, surtindo apenas efeitos ex nunc, não veio aos autos nenhum documento novo, sendo tão somente replicado aqueles já juntados com a apelação, porém, com datas atualizadas, os quais, porém, não são suficientes a comprovar cenário de crise econômica tão crítico a ponto de impossibilita-la de arcar com as despesas processuais devidas, afinal, como se sabe, a existência de dívidas, embora vultosas, não implica em hipossuficiência financeira.

Acrescento, ademais, que os pedidos de assistência judiciária gratuita formulados pela AGEMED em outros processos em trâmite perante esta Corte de Justiça vêm sendo indeferidos pelos respectivos relatores, e as decisões foram posteriormente ratificadas pelos órgãos julgadores correspondentes.

Cite, e.g., os seguintes julgados:

(...)
”.

Ratifico, então, inclusive para não que se avente a inconsistência desta decisão por mera repetição de fundamentação anterior, a conclusão de que o conjunto fático-probatório é inequívoco quanto ao fato de que a ora agravante não se enquadra perfil daqueles que realmente necessitam e fazem jus ao benefício da assistência jurídica gratuita.

Inclusive, reforçando a imperiosa necessidade de comprovação inequívoca da penúria econômica da pessoa jurídica para fins da concessão da AJG, o eg. STJ consolidou a posição de que
“não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1024591/SP, Rel. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017)

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023